Tribunal: TJDFT
Processo: 0748653-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL. LEI N. 13.964/2019. RESP No 1970217/MG, TEMA REPETITIVO 1161 STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Corte Superior de Justiça, no julgamento do RESP No 1970217/MG, Tema Repetitivo 1161, firmou a seguinte tese: “a valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional - bom comportamento durante da execução da pena (art. 83, inciso III, alínea ‘a’, do Código Penal) - deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses referido na alínea ‘b’ do mesmo inciso III do art. 83 do Código Penal.”

2. No caso concreto, o apenado praticou faltas graves, no curso da execução penal, a macular o seu comportamento carcerário nesta oportunidade, o que não obsta, contudo, que volte a requerer o benefício mais adiante na execução da pena, quando nova aferição deverá ser feita para que não se perpetuem os efeitos da falta grave, com violação dos princípios da individualização e progressão da pena.

3. O pedido de gratuidade de Justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula no 26 desta Corte.

4. Mostra-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos dispositivos legais supostamente violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram ao seu entendimento e à sua conclusão.

5. Recurso conhecido e improvido.